Tribunal: TJDFT
Processo: 0706049-80.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA NÃO VERIFICADA. FALTA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DO TITULAR. FATURAMENTO EM NOME DO USUÁRIO CADASTRADO. CORTE DE FORNECIMENTO. ACESSO AO IMÓVEL NÃO FRANQUEADO. DÉBITOS EM ABERTO. PROTESTO LEVADO A EFEITO DE FORMA REGULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou improcedentes os pedidos de condenação da requerida a promover o imediato desligamento do fornecimento de água no endereço QR 311 CONJUNTO 06 LOTE 20 CEP: 72307-106, bem como na obrigação de promover a exclusão da restrição de seu nome e o pagamento de indenização por dano moral.

2. Na origem, o autor aduziu ser proprietário do lote localizado na QR 311 CONJUNTO 06 LOTE 20 e que, em 19/11/2018, dirigiu-se à requerida a fim de solicitar o desligamento do fornecimento de abastecimento de água no imóvel uma vez que havia sido invadido. No entanto, foi informado quanto à necessidade de deixar as faturas em aberto a fim de que o corte no abastecimento fosse realizado. Esclareceu que, a despeito do transcurso de muito tempo, a questão não restou resolvida, existindo débitos em atraso desde 2021. Ademais, seu nome foi negativado no cadastro de proteção ao crédito.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte Recorrente com suporte nas condições financeiras demonstradas nos autos. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que, uma vez formalizado o pedido de suspensão por parte do usuário, a Recorrida vincula-se à realização do serviço, sendo de sua responsabilidade implementar as medidas necessárias para superar eventuais obstáculos e, no caso concreto, adentrar à residência para realizar a interrupção do fornecimento de água. Sustenta que é obrigação da prestadora de serviço notificar formalmente o usuário sempre que houver dificuldades de acesso ao hidrômetro, o que não se observa na espécie. Aduz que o impedimento de execução do corte, decorrente da negativa de acesso ao imóvel por terceiros, não lhe pode ser atribuído. Afirma tratar-se de hipótese de falha na prestação do serviço e que a responsabilidade pela dívida deve ser transferida ao verdadeiro usuário do serviço. Pretende, ainda, a condenação da parte Recorrida a promover o ressarcimento do dano moral sofrido.

5. A prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário é negócio jurídico de natureza contratual, que vincula o prestador de serviços e o usuário contratante, conforme disposto no art. 78 da Resolução no 14 ADASA. Decorre que a obrigação estabelecida entre as partes é de natureza pessoal, sendo o usuário contratante responsável pelo pagamento das faturas provenientes do contrato entabulado com a concessionária de serviços. No caso, o documento de ID 62897282 - Pág. 1 informa que o recorrente, cessionário dos direitos relativos ao imóvel situado na QR 311 CONJUNTO 06 LOTE 20, solicitou junto à CAESB, em 19/11/2018, a atualização cadastral referente ao bem, vinculando-se junto à prestadora de serviço como usuário contratante, cabendo a ele, portanto, suportar os valores decorrentes dos serviços prestados.

6. No que se refere à interrupção do serviço, o art. 82 § 4o da Resolução no 14 ADASA estabelece que a rescisão contratual somente será efetivada após a suspensão definitiva dos serviços de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário. Não há qualquer elemento de prova a indicar que o autor tenha solicitado o desligamento do fornecimento de água do imóvel em 2018 conforme aduzido. De outro lado, consta dos autos documento emitido pela CAESB a atestar que, somente em 23/04/2021, houve uma solicitação de corte de água formalizada pelo autor e que, no entanto, não foi permitido o acesso ao interior do imóvel para execução do serviço (ID 62897287 - Pág. 1). Assim, em razão de não ter sido franqueado aos prepostos da empresa requerida o livre acesso ao medidor para execução do corte do fornecimento, não se evidencia falha da prestadora de serviço haja vista que a interrupção do serviço não se deu apenas por impossibilidade de acesso ao imóvel.

7. Quanto à alteração da titularidade do contrato de prestação de serviços de fornecimento de água perante a CAESB, o pedido somente foi realizado em 06/2023, de acordo com o documento de ID 62897286 - Pág. 1. Logo, o vínculo contratual do autor com a recorrida iniciou-se em 19/11/2018, sendo encerrado somente em 12/06/2023. Portanto, não tendo sido alterada a titularidade do contrato de prestação de serviços de fornecimento de água perante a CAESB antes de 12/06/2023, não há como desvincular os débitos contraídos sob sua titularidade.

8. Comprovada a regularidade do faturamento das contas em nome do autor vez que não identificado vício ou falha na execução e na extinção do contrato de prestação de serviços. Nesse ponto, não se desincumbiu o recorrente do ônus que lhe cabia, a teor do disposto no artigo 373, I, do CPC. Ressalte-se que o autor não comprovou que realizou a solicitação de desligamento do serviço no ano de 2018. Também não comprovou a alegada invasão do imóvel por terceiros, não havendo nos autos sequer ocorrência policial. Do mesmo modo, não há provas de que o pedido de corte formulado em 2021 não tenha sido executado por recalcitrância da requerida, afastando-se a verossimilhança de suas alegações.

9. O protesto do nome do autor decorreu do exercício regular de direito da prestadora de serviços. Estando o consumidor inadimplente junto à empresa requerida, exsurge a faculdade de levar o débito a protesto, com fundamento nas disposições contidas na Lei no 9.492/1997, bem como no artigo 125 da Resolução no 14/2011 - ADASA. Conforme artigo 26 da Lei no 9.492/1997, o cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. Todavia, segundo entendimento pacificado no STJ, no regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto. Nesse sentido: REsp 1821958/AC, RELATORA Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 05/02/2021.

10. Ante a inexistência de qualquer irregularidade praticada pela empresa requerida, não há que se falar em arbitramento de indenização por danos morais. Ressalva-se, conforme bem observado na r. sentença recorrida, que inexiste óbice para que o recorrente mova ação em face do efetivo usuário do serviço público e possuidor do bem, em relação ao período em que entender indevido, e no intuito de ressarcido pelas dívidas geradas.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.